Tribunal: TJMT
Processo: 1024739-96.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024739-96.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[AUREA MARIA MOREIRA - CPF: 353.609.331-00 (RECORRENTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAR A AVALIAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 129, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFATURAMENTO DETERMINADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença, pela qual foi reconhecida a improcedência da pretensão inicial, declarando legítima a cobrança de recuperação de consumo, tendo reconhecido como correto o procedimento de inspeção consignada no TOI no 48332260 e julgado procedente o pedido contraposto, condenando a parte Reclamante ao pagamento do valor de R$ 4.424,93 (quatro mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos).

Inconformada, a Recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não foi comunicada da realização da retirada do relógio medidor de energia elétrica de sua residência, bem como da perícia técnica efetuada, requerendo ao final o provimento do recurso para reformar a sentença pela procedência da pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023